Tribunal: TJBA
Processo: 8025837-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025837-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE NILTON CORDEIRO GOMES e outros Advogado(s): WAGNER RENI DE SENA MEDRADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA DO WRIT. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA QUE CONSTITUI TÍTULO PRISIONAL AUTÔNOMO. VÍCIOS DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADOS. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE TECNICAMENTE REINCIDENTE POR DELITO IDÊNTICO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE EVIDENCIADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Bel. Wagner Reni de Sena Medrado em favor de José Nilton Cordeiro Gomes, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), sustentando o impetrante a ilegalidade da prisão por invasão de domicílio fundada exclusivamente em denúncia anônima e por invalidade do consentimento do morador. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a alegada nulidade das provas obtidas por meio de suposta invasão ilegal de domicílio, fundada em denúncia anônima; e (ii) analisar se subsistem os fundamentos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar. III. Razões de decidir 3. A tese de nulidade das provas, fundada em suposta ilegalidade da invasão de domicílio, não comporta exame na via estreita do habeas corpus, porquanto a conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui título prisional autônomo, superando eventuais máculas atinentes ao auto de prisão em flagrante, devendo a legalidade da custódia ser avaliada pelo prisma do decreto de preventiva. 4. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstradas pela elevada quantidade de entorpecente apreendida (2.383,40g de cannabis sativa), pelo instrumental típico do tráfico (balanças de precisão e caderno de anotações) e pelo fato de o paciente ser tecnicamente reincidente por crime de tráfico, em cumprimento de pena na Vara de Execuções Penais de Petrolina/PE —, configuram fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. IV. Dispositivo e tese 5. Em consonância com o parecer ministerial, ordem de habeas corpus denegada, mantido integralmente o decreto de prisão preventiva. Tese de julgamento: 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui título prisional autônomo que supera eventuais nulidades ou máculas do auto de prisão em flagrante, devendo a legalidade da custódia ser avaliada pelo prisma do decreto de preventiva. 2. A tese de nulidade das provas por alegada invasão ilegal de domicílio demanda dilação probatória inviável na via estreita do habeas corpus. 3. A elevada quantidade de entorpecente apreendida, aliada ao instrumental típico do tráfico e à reiteração delitiva do paciente, configuram elementos concretos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Dispositivo relevante citado: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ — HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus Criminal nº 8025837-95.2026.8.05.0000, impetrado contra ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Impetrante o Bel. Wagner Reni de Sena Medrado e Paciente José Nilton Cordeiro Gomes. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, (data registrada eletronicamente). Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator